Tribunal: TJDFT
Processo: 0752137-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752137-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE MORAIS AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GUSTAVO HENRIQUE MORAIS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo do Chefe do Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do PRESIDENTE do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN (autos n. 0715270-26.2025.8.07.0018), indeferida a tutela provisória de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por GUSTAVO HENRIQUE MORAIS contra ato do Chefe do Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do PRESIDENTE do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN, em que busca a concessão de segurança que lhe permita a inscrição e participação nas fases do concurso público objeto dos autos. Para tanto, alega ter realizado inscrição no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), regido pelo Edital no 01/2025 – IDECAN, para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares, a qual foi indeferida sob alegação de não atender ao requisito de idade máxima previsto no edital. Descreve que a decisão administrativa apresenta inconsistências, pois desconsidera a legislação aplicável e princípios constitucionais, como isonomia e razoabilidade. Em outro certame interno, publicado no mesmo período e com características semelhantes, o CBMDF reconheceu a ilegalidade da limitação etária e retificou o edital, dispensando bombeiros militares da ativa dessa exigência. Explana que, apesar disso, a correção não foi aplicada ao edital do concurso, embora ambos os processos sejam internos, voltados à ascensão funcional, regidos pela mesma legislação e com estrutura seletiva similar. Essa conduta gerou tratamento desigual entre candidatos em condições equivalentes. Explana ser bombeiro militar ativo, apto física e funcionalmente, e concorre a cargo de natureza técnico-científica. A exclusão baseada apenas na idade não encontra respaldo técnico ou jurídico, especialmente diante do reconhecimento anterior da irregularidade pelo próprio CBMDF. Conclui que o ato impugnado impõe requisito já declarado ilegal, cria diferenciação injustificada e viola princípios constitucionais, prejudicando o direito do candidato de participar do certame em igualdade de condições A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É breve o relato. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, não é possível reconhecer a probabilidade do direito. Com efeito, nota-se que existe uma lei específica para os cargos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a Lei 7.479/1986. Tal lei, em seu artigo 11, dispõe a idade máxima necessária para ingressar em seus Quadros: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. (...). Percebe-se, portanto, que a lei que rege o concurso público da CBMDF exclui expressamente aqueles que possuem idade superior a 35 (trinta e cinco) anos nos quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães e 28 (vinte e oito) anos nos demais quadros, sem distinção entre civis e militares, existindo presunção de legitimidade da lei, o que não pode ser afastada na análise sumária de liminar. No que tange ao fato de o impetrante ressaltar que já faz parte de carreira militar, suas alegações não afastam a presunção de legitimidade ostentada pela exigência legal e administrativa, legitimidade que açambarca inclusive as razões de fato que impulsionaram o gestor a impor a regra. Destaca-se que há verbete sumular (no 683 - editado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal), o qual dispõe que “o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7o, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”, o que é o caso dos autos, uma vez que, como dito, há norma legal vigente que justifica a disposição editalícia, inclusive quanto à conferência do critério etário no momento da inscrição. Sendo assim, não há probabilidade do direito apta a permitir a concessão de liminar. Nesse sentido destaca-se ementa de julgado do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PROCESSO JULGADO. INDEFERIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. IDADE MÁXIMA. ULTRAPASSADA. DIA DE ABERTURA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES STF. SUMULA 683. ILEGALIDADE. DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em conexão de processos quando um deles já fora julgado, pedido de redistribuição, indeferido (art. 55, §1o do CPC). 2. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. No caso dos autos, o magistrado a quo analisou a questão de maneira que não vislumbrou a aplicação do princípio da razoabilidade ao caso, atendendo ao que pressupõe o art. 489, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. O edital do concurso é a lei estabelecida entre as partes. Em análise dos autos é incontroverso que o candidato ultrapassou o limite de idade no dia de abertura das inscrições. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que é possível a limitação de idade em cargo público em razão das especificidades e atribuições do cargo e desde que haja previsão legal anterior. Precedentes. 4.1 Assim dispõe a Sumula 683 do Excelso STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” 5. Ao Poder Judiciário somente cabe a averiguação da legalidade do ato administrativo, portanto não cabe ao caso a aplicação do princípio da razoabilidade, posto que a idade máxima está estabelecida tanto em lei como no edital do certame. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1278172, 0700292-20.2020.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 08/09/2020.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, em razão da inexistência de comprovação de ilegalidade e da probabilidade do direito. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (ID 257704686, origem). O agravante alega, em resumo, que “fez inscrição para o Concurso do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para o cargo de oficial contador, regido pelo Edital no 01/2025, de responsabilidade do CBMDF e executado pelo IDECAN” (ID 78785041, p.3). Sustenta que “o edital estabeleceu como requisito etário máximo possuir 28 anos no ato da inscrição, contrariando o que determina a legislação específica da carreira — a Lei Federal no 7.479/1986, art. 11, que vincula a comprovação da idade mínima e máxima ao momento da matrícula no curso de formação, e não à inscrição” (ID 78785041, p.3). Consigna que o “indeferimento carece de motivação adequada, desconsiderando a legislação vigente, viola o princípio da isonomia e contraria a sistemática adotada pelo próprio CBMDF em certames realizados simultaneamente, impondo restrição ilegal que atinge diretamente o direito líquido e certo do Impetrante de apenas realizar uma prova, não é ingressar no órgão.” (ID 78785041, p.4). Aduz se tratar de “medida urgente, cuja a falta de apreciação pode acarretar o perecimento de direito devido a iminência da data da prova, sendo 30/11/2025, e tramites necessários do próprio tribunal” (ID 78785041, p.4). Ao final, requer: “a) A concessão de efeito ativo para reformar decisão agravada; b) A determinação para que o Agravante GUSTAVO HENRIQUE MORAIS seja inscrito no concurso regido pelo Edital no 01/2025; sendo deferida a liminar pleiteada no Mandado de Segurança c) O reconhecimento de que a idade máxima deve ser comprovada somente na matrícula ou posse, conforme art. 11, §1o, I, da Lei 7.479/1986. ( ) 1. O conhecimento e provimento do presente agravo; 2. A confirmação da tutela recursal; 3. A intimação dos Agravados para contrarrazões; 4. A comunicação ao Juízo de origem.” (ID 78785041, p.11/12) É a síntese do necessário. Decido. A pretensão deduzida não se enquadra entre as hipóteses legalmente admitidas para apreciação no regime de plantão judicial, pois não evidenciado o risco de perecimento do direito nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: ( ). II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; ( ) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense ( )”. Como se vê, compete ao desembargador plantonista examinar, com exclusividade, medidas de urgência cuja não apreciação imediata possa gerar o perecimento do direito, ou seja, prejuízo irreversível ou insuscetível de reparação posterior. A atuação jurisdicional no plantão constitui medida de caráter excepcional e restritivo, voltada à tutela de direitos cuja urgência não comporta o curso regular do expediente forense. O agravante questiona indeferimento de inscrição no concurso público para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares (CHOBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para provimento de vagas no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Complementar (QOBM/Compl.) no Posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Complementar e no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde (QOBM/S), Posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Médico e Cirurgião-Dentista, após a conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais. As datas relativas ao cronograma do certame são de conhecimento público desde a publicação do edital em 15/08/2025 (ID 78785046), sendo certo que as provas estão previstas para o dia 30/11/2025. Ainda que o pleito diga respeito à participação no concurso, não se extrai dos autos qualquer elemento que permita concluir que o direito do agravante estará definitivamente comprometido ou irremediavelmente atingido se a tutela não for analisada neste momento, ou seja, em 24/11/2025. A apreciação do pedido durante o expediente forense ordinário se mostra plenamente viável. O prazo que resta até a realização da prova (seis dias) é suficiente para o reexame do pedido pelo relator natural do feito após distribuição, uma vez encerrado o plantão Diante do exposto, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense, deve ser reconhecida inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, inciso I e § 1o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial